Tribunal: STF
Processo: HC 252703
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por Nobel Soares de Oliveira em favor de Evandro Carlos Costa Garcia contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 2709605/SP, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 2 DIAS (ART. 619 DO CPP). Embargos de declaração não conhecidos.”(eDOC 18, p.131)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 6 dias pela prática do delito previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, no regime inicial fechado.



    Conta que, após o paciente ser condenado em segundo grau após recurso ministerial, ingressou com vários recursos perante o STJ e que, eventualmente, opôs embargos de declaração no dia 22.01.2025, sendo estes considerados intempestivos.(p.2-3)



    Argumenta que, embora o acórdão embargado tenha sido publicado em 16.12.2024, o impetrante só foi intimado da decisão no dia 23.12.2024.(p.3)



    Afirma que, como a publicação da intimação teria ocorrido durante o período de recesso forense, o prazo para a oposição de embargos de declaração somente se iniciaria em 21/01/2025, encerrando-se em 22/01/2025, o que os tornaria tempestivos.(p.6)



    Sustenta que, mesmo após a impugnação da certidão de publicação, através de embargos de declaração, e com o reconhecimento de erro das datas reconhecido pela Secretaria da Autoridade Coatora, os referidos declaratórios foram negados.(p.10)



    Aduz que a conduta do paciente é atípica e não se enquadra ao disposto do artigo 180, § 1º, do Código Penal, uma vez que ele não teria participado de nenhuma das atividades econômicas exigidas pelo referido dispositivo.(p.15)



    Argumenta que, baseado nas circunstâncias fáticas, é possível desclassificar o crime de receptação qualificada para culposa, do artigo 180, § 3º, do Código Penal.(p.16)



    Requer a reforma do ato coator para dar provimento dos embargos de declaração, a fim de impedir a certificação do trânsito em julgado do AREsp 2709.605/SP e evitar a prisão do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    As teses relativas ao mérito da condenação não foram analisadas pelo ato coator, que limitou-se a não conhecer do recurso especial com agravo (eDOC 18, p.48-49), interposto contra o acórdão de apelação. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, o HC 202.730 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022, e o HC 206.372 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021.



    Logo, não pode ser conhecido o writ, no ponto.



    Transcrevo trechos pertinentes da decisão monocrática do STJ que não conheceu dos EDs, a respeito das datas de publicação e disponibilização citadas pelos impetrantes:



    Publicado o acórdão embargado no DJEN em 16/12/2024 (conforme certidão à fl. 706), o prazo para oposição dos aclaratórios teve início no dia 17/12/2024 (terça-feira), encerrando-se em 18/12/2024 (quarta-feira). Esses, no entanto, somente foram protocolizados em 22/1/2025 (fl. 711), ou seja, quando já escoado o prazo de 2 dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.[...]



    [...] Embora o embargante tenha alegado, em petição subsequente (fls. 720/721), que não logrou encontrar a comunicação, é certo que uma simples consulta ao sítio do DJEN (https://comunica.pje.jus.br/) afigura-se suficiente para infirmar tal assertiva, pois consta que a ementa e o resultado daquele julgamento foram disponibilizados em 13/12/2024, com atalho ao inteiro teor do julgado, inclusive com referência explícita ao nome do causídico, tal como constou da certidão da serventia.[...]



    [...]Ressalto, ainda, que as intimações eletrônicas referidas às fls. 708/709 não se aplicam ao embargante, mas apenas, respectivamente, ao Ministério Público de São Paulo e ao Ministério Público Federal. 



    Ora, essa modalidade depende de medida a ser implementada pelos Tribunais, qual seja, a criação de portal específico para esse fim, que, quando implementado em favor da parte, acaba por suprimir a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico: 



    Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 



    No âmbito desta Corte Superior, tal funcionalidade, por ora, foi implementada apenas em favor de determinados entes públicos conveniados (na forma do art. 8º, III, da Resolução STJ/GP n. 10/2015), sendo certo que, em relação aos demais jurisdicionados, por ora, vale a intimação efetivada por meio da publicação no DJEN, calcada no art. 4º, § 2º, da Lei n. 11.419/2006.”(eDOC 18, p.131-133, grifo meu)



    Como pode ser observado, o STJ deixou claro que a disponibilização do acórdão embargado foi feita no dia 13/12, com a publicação no dia 16/12, o que poderia ter sido constatado através de uma simples consulta processual, como pontuado acima.



    Desse modo, o prazo legal para a oposição dos Embargos de Declaração se esgotava no dia 18/12, antes do recesso forense. Pelo fato dos impetrantes terem oposto os declaratórios apenas no fim de janeiro de 2025, estes são manifestamente intempestivos.



    Ante o exposto, nego seguimento a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente